Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETERIÇÃO DE PASSAGEIRO. OVERBOOKING. REACOMODAÇÃO. VIA AÉREA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. CABÍVEIS. IN RE IPSA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Comprovados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva – dano e nexo de causalidade –, é indiscutível o cabimento da reparação do dano moral suportado pelo apelado. O fato ultrapassa a esfera dos meros dissabores, qualificando-se, efetivamente, como dano moral na modalidade in re ipsa.
2. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
3. Ausentes provas de danos desproporcionais/colaterais é possível a redução do quantum indenizatório.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.